Tribunal: TJBA
Processo: 8013637-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013637-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA ASSINADA POR MEIO DE PLATAFORMA NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL. VALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Maria dos Santos Freitas contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da ação originária nº 8017065-68.2024.8.05.0274, ajuizada em face do Estado da Bahia, que determinou a apresentação de nova procuração, por considerar inválido o instrumento de mandato assinado eletronicamente por meio da plataforma Clicksign, por não utilizar certificação digital vinculada à ICP-Brasil. A decisão advertiu sobre o indeferimento da inicial e extinção do feito em caso de descumprimento. A agravante sustenta a validade da assinatura eletrônica com base na MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e jurisprudência recente do STJ, requerendo o reconhecimento da validade do mandato firmado via Clicksign.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a validade jurídica de procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada (Clicksign), sem certificação digital emitida pela ICP-Brasil, e a possibilidade de sua aceitação como instrumento hábil para o regular prosseguimento da ação judicial.

III. Razões de decidir

3.
A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que garantidos os requisitos de autoria e integridade e não haja impugnação da parte contrária.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.150.278/PR, reconheceu a validade de assinaturas eletrônicas avançadas, afastando o formalismo excessivo quando há elementos técnicos que atestem a autoria e integridade documental.

5.

A plataforma Clicksign, utilizada pela agravante, apresenta registros técnicos de autenticidade (logs, hash digital, fotografia), suficientes para atestar a validade do instrumento.

6.

A exigência judicial de assinatura exclusivamente via ICP-Brasil revela formalismo desarrazoado, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

7.
Precedentes do TJDFT e TJSP reforçam a validade jurídica de instrumentos assinados por plataformas eletrônicas não vinculadas à ICP-Brasil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada, ainda que sem certificação pela ICP-Brasil, é válida quando atendidos os requisitos de autenticidade e integridade do documento.
2. A exigência judicial de assinatura exclusivamente via ICP-Brasil, sem respaldo legal, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça."

Dispositivos legais relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CPC, arts. 98, caput, 105, §1º, 107 e 411,

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.278/PR; TJDFT, Apelação Cível 0744520-29.2023.8.07.0001; TJSP, Agravo de Instrumento 2249138-78.2024.8.26.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8013637-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
SÔNIA MARIA DOS SANTOS FREITAS
e parte recorrida o
ESTADO DA BAHIA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator